Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA CONFIGURADA. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS COMPRADORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 231, do CPC, “(...) considera-se dia do começo do prazo: I – a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio”.
2. Nos processos eletrônicos, é dispensável a cientificação da parte acerca da juntada dos avisos de recebimento, haja vista que a necessária ciência se ultima com a efetiva citação. Com isso, “compete às partes diligenciar acerca da fluência do prazo para oferecer a contestação” (Acórdão n.904562, 20130111852289APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2015, Publicado no DJE: 09/11/2015. Pág.: 263).
3. Diante da ausência de contestação no prazo legal, correto o entendimento do magistrado a quo ao decretar a revelia do apelante, pois o fez com fundamento no art. 344, do CPC.
4. De acordo com os arts. 1.267 e 1.268, do CC, a transferência da propriedade dos bens móveis se dá com a tradição da coisa. Some-se a isso, a disposição prevista no art. 123, inciso I e § 1o, do CTB, que atribui ao adquirente a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo para o seu nome.
5. Apesar de o art. 134, do CTB, determinar ao alienante a obrigação de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas, este Tribunal, alinhando-se a precedentes do STJ, tem entendido que a solidariedade do aludido dispositivo legal deve ser mitigada quando há comprovação da tradição do veículo, de modo que, a partir desse momento, a responsabilidade pelos débitos decorrentes da propriedade e/ou posse é, de fato, do comprador.
6. Restando comprovada a ocorrência da tradição, é obrigação do adquirente providenciar a transferência do veículo.
7. Apelo não provido.